Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-40.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007646-40.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA FRATTINO - CPF: 923.564.001-68 (APELANTE), MARCELO GUIMARAES SERETTI - CPF: 255.436.118-54 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BITTO - CPF: 021.700.428-81 (ADVOGADO), MARIA EMANUELLE MARTINS ESTEVES NOUJAIN - CPF: 036.904.211-52 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL.
ALEGADA INOFICIOSIDADE. DOMÍNIO FORMAL DO BEM
NÃO COMPROVADO
. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ART. 1.245 DO
CC
. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 205 DO
CC
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM AFRONTA À LEGÍTIMA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
A
nulação de
D
oação de
I
móvel, sob o argumento de inoficiosidade, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade com base no art. 98, § 3o, do CPC.

A autora, filha do falecido, alegou que este teria doado à ré, por ocasião do divórcio, imóvel rural do qual seria proprietário de fato. Pediu a nulidade da doação, o cancelamento do registro e a sobrepartilha do bem. A ré alegou prescrição e ausência de provas quanto à violação da legítima.

II. Questão em discussão

Verificar
se a ausência de registro formal do imóvel em nome do doador impede o reconhecimento da doação como inoficiosa
e
se a ação ajuizada em 2023 está prescrita, considerando a doação realizada em 1998
, bem como
se houve comprovação de que
o ato
comprometeu a legítima dos herdeiros necessários.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 1.245 do CC, a propriedade se transmite com o registro do título no cartório de imóveis, não havendo nos autos qualquer registro formal do bem em nome do falecido.

A pretensão encontra-se prescrita, pois a
promessa de
doação ocorreu em 25.08.1998, tendo decorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, sem causa suspensiva ou interruptiva reconhecida.

O termo inicial da prescrição é a data do ato de liberalidade, não havendo prova inequívoca de que a autora somente teve ciência do fato em momento posterior.

Não há demonstração de que a doação tenha excedido a parte disponível do patrimônio do doador, tampouco de que tenha violado a legítima, inexistindo inventário ou avaliação do bem à época da liberalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido

Tese de julgamento:

A ausência de registro formal da propriedade em nome do suposto doador inviabiliza o reconhecimento da doação como inoficiosa.

O prazo para ajuizamento da ação de anulação de doação por inoficiosidade é de 10 anos, com termo inicial na data
do ato
.

Incumbe à autora demonstrar que a liberalidade ultrapassou a parte disponível do patrimônio do doador, sob pena de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Anulação de Doação de Imóvel julgada
improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3, do CPC.

A apelante alega
a ocorrência de doação inoficiosa,
argumentando que o prazo prescricional não se inicia do registro imobiliário, mas do momento em que o terceiro tomou conhecimento do ato.

Sustenta ainda que a ausência de registro da escritura em nome do genitor não é suficiente para afastar a configuração
do ato jurídico
.

Nas Contrarrazões, a apelada aduz que
não houve averbação da doação na matrícula do imóvel
.

Afirma que
a ação está prescrita
.

Defende que
não há prova de que o doador tenha desrespeitado a legítima dos herdeiros.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente ação, afirmando ser filha do falecido Rachid Noujain. Sustenta que, em 1998, por ocasião do divórcio,
seu pai
teria doado à ré um imóvel rural situado na chácara n.161, desmembrada do lote rural Gleba Alta Floresta,
matriculado sob o n.110
, folha 01, livro n. 2,
no Cartório

de Registro de Imóveis

do 1o Ofício do mesmo município.

Alega a nulidade da doação, por configurá-la como inoficiosa, em afronta à legítima dos herdeiros necessários.

Requer o cancelamento do registro da escritura pública de doação e a sobrepartilha do bem.

A apelada, por sua vez,
argumenta que a pretensão
se encontra
prescrita, além de inexistir prova de que a liberalidade tenha violado a legítima.

O feito foi julgado improcedente.

Nos termos do art.
1.245 do CC

“transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Dessa forma, enquanto não registrado, o alienante permanece como titular do domínio.

No caso,
a matrícula atualizada do imóvel, anexada pela ré (Id.158049800), não registra o falecido como proprietário. O único documento que indica eventual vínculo do de cujus com o bem é um contrato de compra e venda datado de
18-8-1989
, não levado a registro. Tal documento, no máximo, conferiria direitos possessórios, não dominiais.

Assim, inexistem nos autos provas suficientes de que
a chácara
tenha efetivamente integrado o patrimônio do falecido.

Ademais, a promessa de doação data de
25-8-1998
, enquanto a ação foi ajuizada somente em
20-9-2023
, ultrapassando o prazo prescricional de dez anos. O pedido, portanto, prescreveu em
25-8-2008
, dezessete anos antes do ajuizamento, conforme prevê o art. 205 do
CC
.

Ressalta-se que o
termo inicial é a data do registro do ato, salvo demonstração inequívoca de ciência anterior, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação da apelante, no sentido de que o prazo começaria a fluir apenas a partir da ciência do ato, não possui amparo legal. Considerando sua qualidade de filha do suposto doador, presume-se o conhecimento dos atos por este praticados, salvo prova em sentido contrário, ausente nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C PEDIDO DE TRAZER À COLAÇÃO – DOAÇÃO INOFICIOSA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO REGISTRO DA ESCRITURA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A contagem do prazo prescricional para a anulação de doação entre ascendente e descendente tem início na data do registro da escritura.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0006651-11.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
.
Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2021,
publicado
no DJE 29/07/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PARTE INOFICIOSA DE DOAÇÃO
-ALIENAÇÃO
DE ASCENDENTE À DESCENDENTE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DA DOAÇÃO INOFICIOSA – NO CASO – NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ – PRAZO
DECENAL – APLICAÇÃO DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ART. 2.028 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. ¿A alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário do Código Civil de 1916 (art. 1132), ato jurídico anulável. Tal orientação veio a se consolidar de modo expresso no novo Código Civil (CC⁄2002, art. 496
).¿
(REsp 953.461⁄SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14⁄06⁄2011, DJe 17⁄06⁄2011). 2. O marco inicial da prescrição para a ação que tem por objeto o reconhecimento e a efetivação dos direitos do herdeiro sobre os bens objeto de doação do ascendente aos demais descendentes é o da data da prática da liberalidade. Precedentes do STJ. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido
”.

(TJES, Apelação n. 014150172550, relator Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/10/2017, publicado no DJe em 09/10/2017, sem destaques no original).

Por fim, a autora não demonstrou que a doação ultrapassou a parte disponível do patrimônio do falecido, elemento indispensável para configurar a inoficiosidade
, de acordo com o
art.549 do CC.

Verifica-se que n
ão há inventário de bens nem avaliação do imóvel em relação ao acervo patrimonial à época da doação.
Além disso,
a análise da inoficiosidade deve considerar o patrimônio existente no momento da liberalidade, e a eventual nulidade atingiria apenas a parcela excedente, jamais a integralidade do bem doado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade nos moldes do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025